Tribunal: CARF
Processo: 10768.100406/2003-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ANALISADOS PELA INSTÂNCIA RECORRIDA.
Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados pelo sujeito passivo são regularmente juntados aos autos e analisados pela autoridade julgadora. O inconformismo do contribuinte com a decisão proferida não caracteriza omissão ou violação ao devido processo legal.
IRRF. INCIDÊNCIA. GANHOS E RENDIMENTOS DE CAPITAL. PREVISÃO LEGAL. A incidência do imposto de renda na fonte sobre ganhos e rendimentos de capital decorre de previsão legal expressa, independentemente da denominação, natureza, espécie ou existência de título ou contrato escrito. A retenção do imposto pela fonte pagadora está amparada em diversos dispositivos normativos, não se tratando de inovação infralegal.
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A compensação ou restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre juros sobre capital próprio (JCP) está condicionada à comprovação da retenção do imposto pela fonte pagadora, mediante documentação hábil e idônea. A ausência de documentos que atendam aos requisitos legais impede o reconhecimento de todo o crédito pleiteado.
IRRF. OPERAÇÕES EM BOLSA. COMPENSAÇÃO DE PERDAS. NATUREZA JURÍDICA.
A compensação de perdas em operações em bolsa decorre do próprio conceito constitucional de renda, que exige a tributação apenas sobre acréscimos patrimoniais efetivos. O artigo 43 do CTN reforça essa interpretação ao definir renda como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, quando efetivamente disponível para o contribuinte. O § 4o do artigo 72 da Lei no 8.981/1995 não institui uma mera faculdade, mas sim assegura que o imposto incida sobre o ganho líquido real, afastando dúvidas interpretativas. A ausência de compensação em determinado período não implica renúncia irretratável ao direito de fazê-lo posteriormente, salvo previsão expressa em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.100406/2003-24
ACÓRDÃO
1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NÚCLEOS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ANALISADOS
PELA INSTÂNCIA RECORRIDA.
Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados pelo
sujeito passivo são regularmente juntados aos autos e analisados pela
autoridade julgadora. O inconformismo do contribuinte com a decisão
proferida não caracteriza omissão ou violação ao devido processo legal.
IRRF. INCIDÊNCIA. GANHOS E RENDIMENTOS DE CAPITAL. PREVISÃO
LEGAL. A incidência do imposto de renda na fonte sobre ganhos e
rendimentos de capital decorre de previsão legal expressa,
independentemente da denominação, natureza, espécie ou existência de
título ou contrato escrito. A retenção do imposto pela fonte pagadora está
amparada em diversos dispositivos normativos, não se tratando de
inovação infralegal.
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A compensação ou restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre juros sobre capital próprio (JCP) está condicionada à comprovação da
retenção do imposto pela fonte pagadora, mediante documentação hábil e
idônea. A ausência de documentos que atendam aos requisitos legais
impede o reconhecimento de todo o crédito pleiteado.
IRRF. OPERAÇÕES EM BOLSA. COMPENSAÇÃO DE PERDAS. NATUREZA
JURÍDICA.
A compensação de perdas em operações em bolsa decorre do próprio
conceito constitucional de renda, que exige a tributação apenas sobre
acréscimos patrimoniais efetivos. O artigo 43 do CTN reforça essa
interpretação ao definir renda como o produto do capital, do trabalho ou
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
2
da combinação de ambos, quando efetivamente disponível para o
contribuinte. O § 4o do artigo 72 da Lei no 8.981/1995 não institui uma
mera faculdade, mas sim assegura que o imposto incida sobre o ganho
líquido real, afastando dúvidas interpretativas. A ausência de compensação
em determinado período não implica renúncia irretratável ao direito de
fazê-lo posteriormente, salvo previsão expressa em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de
reconhecer os créditos indevidamente glosados referentes ao IRRF-JCP sobre os papéis Telebrás-
PN e Brasil T Par-PN, nos montantes indicados no voto, bem como para reconhecer o direito da
recorrente à compensação das perdas apuradas nas operações de mercado à vista de ações.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 12-82.633, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
O presente processo refere-se à compensação tributária pleiteada pelo
contribuinte, entidade fechada de previdência complementar, com base em pagamentos
supostamente indevidos ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). A discussão
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
3
centra-se na possibilidade de compensação de valores recolhidos em razão da adesão ao
parcelamento instituído pela Medida Provisória n.o 2.222/2001.
O contribuinte protocolou, em 14/02/2003, uma Declaração de Compensação
(Dcomp) manual (fls. 8/9), informando crédito no valor de R$ 2.132.262,12, classificado como
“pagamento indevido ou a maior”, conforme discriminado na tabela abaixo:
Receita
Apuração
Vencimento
Pagamento
Darf
Pagamento
Indevido/Maior
8998
31/08/2001
28/06/2002
28/06/2002
3.707.601,95
2.132.262,12

Em decisão proferida em 28/05/2003 (fls. 52/57), a Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização (Deinf-RJO) não homologou as Dcomps apresentadas pelo contribuinte (fls. 1/2, 7/8,
9/10, 12/13, 14/15, 16/17, 20/21, 24/25, 29/30 e 37/38). O fundamento principal da não
homologação foi a adesão do interessado ao parcelamento instituído pela MP n.o 2.222/2001,
que, segundo a Receita Federal, configuraria confissão irretratável da dívida. Assim, concluiu-se
pela inexistência de pagamento indevido ou a maior.
Diante dessa decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual alegou, em síntese:

a) que, apesar de entender não ser devido o IRRF sobre rendimentos gerados pelos
investimentos realizados com a poupança dos participantes, aderiu ao regime especial instituído
pela MP n.o 2.222/2001, o qual estabeleceu nova sistemática de tributação para entidades de
previdência complementar;
b) que o referido regime configuraria uma espécie de anistia, pois visava eliminar
penalidades e juros de mora aplicados a contribuintes inadimplentes, com efeitos retroativos;
c) que, após o pagamento do débito de IRRF, constatou erro no cálculo do
montante devido;
d) que, ao verificar que havia recolhido valor superior ao efetivamente devido,
procedeu à compensação dos valores pagos a maior.
A entidade sustentou que, no caso específico da Renda Fixa - Empréstimos, o IRRF
foi calculado sobre os ganhos obtidos com empréstimos a participantes a partir de janeiro de
1998, considerando-os como aplicações normais de renda fixa. No entanto, o IRRF sobre
operações de mútuo entre pessoa jurídica e pessoa física somente passou a ser exigido a partir de
janeiro de 1999, com a publicação da Instrução Normativa SRF n.o 7/1999. Alegou, portanto, que
houve pagamento a maior no valor de R$ 83.504,29.
Em relação à Renda Variável – Fundo de Ações, alegou que recolheu IRRF à alíquota
de 20%, quando a tributação correta deveria ter sido feita à alíquota de 10%, conforme
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
4
estabelecido pelo artigo 1o da MP n.o 1.753-16/1999. O contribuinte apresentou cálculos
demonstrando uma diferença de R$ 42.725,93 entre o IRRF devido e o efetivamente recolhido.
No que tange ao Mercado à Vista de Ações, argumentou que, ao calcular os ganhos
líquidos, não compensou as perdas ocorridas nas operações realizadas no mercado à vista,
contrariando o artigo 72 da Lei n.o 8.981/1995. Além disso, recolheu IRRF de 20%, quando a
alíquota aplicável seria de 10%, conforme artigo 40 da Lei n.o 7.713/1998. O contribuinte
demonstrou que a diferença apurada entre o IRRF devido e o recolhido foi de R$ 1.942.749,89.
Quanto aos Juros sobre Capital Próprio, alegou que tributou indevidamente, em
duplicidade, valores recebidos, pois em alguns casos o imposto já havia sido retido na fonte pela
pagadora. Ocorreu, segundo alega, principalmente em operações envolvendo empresas do grupo
Itaú e Bradesco. O montante que considera indevidamente recolhido totaliza R$ 30.694,41.
Sobre os Fundos Imobiliários, o contribuinte afirmou que houve dupla tributação
sobre os dividendos recebidos, situação que foi identificada apenas posteriormente. A diferença
apurada entre o IRRF devido e o recolhido seria de R$ 32.587,60.
O contribuinte defendeu que cumpriu todas as exigências legais para aderir à anistia
prevista na MP n.o 2.222/2001 e que os valores pleiteados para compensação referem-se a
pagamentos indevidos ou a maior, decorrentes de erro de cálculo. Alegou que não poderia
confessar valores que não deve, assim como o Estado não poderia apropriar-se de valores que não
constituem efetivo débito tributário.
Por fim, sustentou que a Receita Federal não poderia impedir a utilização de valores
pagos no âmbito da anistia/remissão para fins de compensação, sobretudo porque o próprio
sistema Per/Dcomp reconheceu o código de receita 8998 como passível de compensação.
Argumentou que a Instrução Normativa SRF n.o 376/2003 não estabelece qualquer vedação à
compensação de créditos oriundos de recolhimentos com esse código.
Na sessão de julgamento da DRJ/RJO, realizada em 24/03/2006, o Despacho
Decisório que negou a homologação das compensações foi mantido, sob o fundamento de que a
adesão à anistia impossibilitaria a restituição das quantias pagas. Diante dessa conclusão, a Turma
Julgadora deixou de analisar os alegados equívocos no cálculo do imposto devido.
Em 12/05/2006, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 216/236),
reiterando os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Alegou que o
acórdão recorrido ignorou o Ato Declaratório Interpretativo n.o 17, de 30/12/2005, além de ter
utilizado como fundamento a Instrução Normativa SRF n.o 126, de 29/01/2002, que já havia sido
revogada pela Instrução Normativa SRF n.o 497, de 24/01/2005.
Em 11/08/2006, a Delegacia da Receita Federal de Fiscalização do Rio de Janeiro
(Deinf/RJO) proferiu despacho (fls. 740/745), no qual destacou:
a) Entre o Despacho Decisório da Deinf/RJO, que não homologou as compensações
declaradas, com ciência em 16/06/2004, e a edição da Lei n.o 11.051, de 29/12/2004, o
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
5
contribuinte transmitiu novas Declarações de Compensação (Dcomps), constantes das fls. 679 a
687, as quais não foram incluídas na listagem de compensações não homologadas. Contudo, os
débitos correspondentes a essas novas declarações encontram-se na mesma situação daqueles
listados no Despacho Decisório original;
b) As Dcomps enviadas após 30/12/2004 deveriam ser consideradas como não
declaradas, sendo seus débitos apartados em processo administrativo específico, formalizado sob
o n.o 19740.000.282/2006-11.
Em 13/12/2010, o então Primeiro Conselho de Contribuintes deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, determinando que a autoridade administrativa admitisse as
Declarações de Compensação e se manifestasse sobre a certeza e liquidez do crédito indicado pelo
contribuinte (Acórdão 1802-00.716, e-fls. 937/941).
Às fls. 965, constou decisão judicial, de 24/09/2014, determinando a emissão de
Parecer Conclusivo sobre o processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRF/RJ1) emitiu Termo
de Intimação Fiscal n.o 425/2014, em 28/11/2014 (fls. 967/968), após o qual o contribuinte
apresentou resposta em 22/12/2014 (fls. 973/977), acompanhada dos documentos de fls.
978/1073.
Seguiu-se novo Termo de Intimação Fiscal, de n.o 62, emitido em 27/01/2015 (fls.
1.074/1.076). O contribuinte apresentou nova correspondência (fls. 1.078/1.086), anexando
documentos adicionais (fls. 1.087/1.148). Posteriormente, juntou Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) (fls. 1.149/1.208), extratos de pagamentos (fls. 1.209/1.214) e
relatórios do Sistema de Apoio Operacional – SAPO (fls. 1.215/1.336).
Em 26/03/2015, a DRF/RJ1 emitiu o Parecer Conclusivo n.o 072/2015 (e-fls.
1.275/1.294), decidindo, em relação às operações analisadas:
a) Empréstimos: rejeitou as alegações do contribuinte, sob o fundamento de que a
alíquota de 20% foi exigida desde 01/01/1998;
b) Fundo de Ações: acolheu as alegações do contribuinte;
c) Juros sobre Capital Próprio: reconheceu pagamento a maior no valor de R$
4.355,41;
d) Ações – Mercado à Vista: admitiu pagamento a maior no valor de R$
1.746.169,12;
e) Fundo Imobiliário: acolheu as alegações do contribuinte.
Ao final, a DRF/RJ1 reconheceu o direito creditório do contribuinte no montante de
R$ 1.825.838,06, calculado sobre rendimentos de aplicações financeiras entre janeiro de 1998 e
agosto de 2001.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
6
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 27/03/2015, ocasião em
que recebeu cópia integral dos autos (e-fls. 1.359).
Em petição protocolada em 28/04/2015 (e-fls. 1.364/1.393), acompanhada de
documentos de e-fls. 1.394/1.564, o contribuinte reiterou os seguintes pontos:
a) Empréstimos: sustentou que a incidência de IRRF sobre operações de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas e pessoas físicas somente foi estipulada com a
publicação da Instrução Normativa SRF n.o 7, de 03/02/1999. Como os créditos pleiteados
referem-se a operações realizadas no ano-calendário de 1998, requereu a devolução do
pagamento indevido;
b) Juros sobre Capital Próprio: afirmou que a própria fiscalização reconheceu a
efetiva retenção do imposto, conforme demonstrado nos livros Razão e nos documentos
fornecidos pela Câmara de Liquidação e Custódia (CLC). Requereu o reconhecimento do direito
creditório ao menos no limite identificado nas DIRFs apresentadas;
c) Ações – Mercado à Vista: alegou que o erro identificado no cálculo do imposto
devido foi indevidamente classificado pela autoridade fiscal como mera opção do contribuinte,
requerendo o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
O contribuinte reiterou seu pedido para o reconhecimento integral do direito
creditório, conforme sustentado nas manifestações anteriores. Nos autos, foram anexadas
consultas de e-fls. 1.506/1.585.
A DRJ concluiu pela improcedência da Manifestação. Veja-se a ementa da decisão:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETENÇÕES DE IR. MÚTUOS FINANCEIROS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
MERCADO DE AÇÕES À VISTA.
Mantém-se o Despacho Decisório se não comprovado o direito creditório
pretendido.
Não consta nos autos a data em que o sujeito passivo foi intimado da referida
decisão. Todavia, em 27/10/2016 (efl. 1827), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário. Em seu
arrazoado, o Recorrente discorreu sobre os seguintes pontos de defesa:
1. Tempestividade
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de 30. A contagem do
prazo teve início a partir da ciência eletrônica do acórdão impugnado, ocorrida
em 27/09/2016, por meio de acesso ao processo digital via e-CAC.
2. Cerceamento de Defesa
A recorrente alegou cerceamento de defesa devido à não juntada pela fiscalização
dos documentos comprobatórios apresentados em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 425/2014. Argumentou que essa omissão violou o devido
processo legal, pois impediu a apreciação completa do direito creditório
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
7
pleiteado. A ausência dos documentos levou ao indeferimento da manifestação
de inconformidade por suposta falta de comprovação das alegações.
3. Origem do Direito Creditório
A recorrente, entidade fechada de previdência complementar, sustentou que seus
créditos tributários decorrem do pagamento a maior de tributos devido à adesão
à anistia prevista no artigo 5o da Medida Provisória no 2.222/2001. Para reaver os
valores, transmitiu 10 Declarações de Compensação. No entanto, a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) glosou parte dos créditos, indeferindo
valores referentes a operações de empréstimo a participantes, juros sobre capital
próprio e mercado de ações à vista.
4. Operações de Empréstimo a Participantes
A recorrente sustentou que os créditos pleiteados decorrem do pagamento
indevido de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre operações de mútuo
realizadas no ano-calendário de 1998. Argumentou que a incidência do IRRF
nessas operações só foi instituída pela Instrução Normativa SRF no 7/1999, que
passou a valer a partir de 1o de janeiro de 1999. Dessa forma, requereu a reforma
do acórdão para reconhecimento dos créditos e homologação das compensações
declaradas.
5. Juros sobre o Capital Próprio
A recorrente contestou a glosa dos créditos decorrentes da retenção de IRRF
sobre juros sobre capital próprio (JSCP). Alegou que apresentou documentação
suficiente para comprovar a retenção do imposto pelas fontes pagadoras. No
entanto, a DRJ/RJ manteve a glosa sob o argumento de que os documentos
apresentados não atendiam às exigências dos artigos 815 e 943 do RIR/1999, que
dispõem sobre a comprovação da retenção do imposto pelas fontes pagadoras.
6. Ações – Mercado à Vista
A recorrente impugnou a glosa de créditos relativos ao IRRF incidente sobre
operações no mercado à vista. Argumentou que a diferença entre o imposto
devido e o recolhido decorreu da não compensação de perdas líquidas e da
aplicação incorreta da alíquota de 20% ao invés de 10%, conforme determinava a
legislação vigente na época. Requereu o reconhecimento dos créditos
indevidamente glosados.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
8
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação, de modo que o recurso deve ser
conhecido.
2. Cerceamento de Defesa
Conforme acima relatado, a recorrente alega cerceamento de defesa devido à não
juntada pela fiscalização dos documentos comprobatórios apresentados em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 425/2014.
Todavia, a alegação de que houve cerceamento de não merece acolhimento.
Conforme se infere do relatório da decisão recorrida, bem como dos itens 41 e
seguintes do voto, os esclarecimentos e documentos prestados pelo contribuinte foram analisados
e considerados pela DRJ. Assim, não houve omissão no enfrentamento da tese do sujeito passivo.
Os documentos foram juntados e devidamente apreciados, sendo o inconformismo da recorrente
decorrente da não aceitação de seus argumentos, e não de eventual cerceamento de defesa.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida.
3. Operações de Empréstimo a Participantes
A recorrente sustenta que os créditos pleiteados decorrem do pagamento indevido
de IRRF sobre operações de mútuo realizadas no ano-calendário de 1998. Argumenta que a
incidência do IRRF nessas operações só foi instituída pela Instrução Normativa SRF no 7/1999, que
passou a valer a partir de 1o de janeiro de 1999. Dessa forma, requereu a reforma do acórdão para
reconhecimento dos créditos e homologação das compensações declaradas.
No entanto, a argumentação da recorrente acerca da não incidência do imposto de
renda na fonte não se sustenta, considerando os dispositivos da Lei no 7.450/1985. O art. 51 da
referida lei estabelece expressamente que todos os ganhos e rendimentos de capital estão
compreendidos na incidência do imposto de renda, independentemente da sua denominação,
natureza, espécie ou existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou
negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos da norma específica de incidência do
imposto.
Ademais, o art. 55 da mesma lei determina que o imposto de renda retido na fonte
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido pela
fonte pagadora. Isso reforça a necessidade de comprovação formal da retenção para eventual
compensação ou restituição.
Além disso, diversos dispositivos da Lei no 7.450/1985 tratam expressamente da
incidência do imposto de renda na fonte, como os arts. 5o, 11, 39, 40 e 42, o que demonstra que a
retenção pela fonte pagadora é prevista na legislação e não resulta de inovação infralegal.
Assim, considerando que a exigência da retenção do imposto de renda na fonte
decorre da lei e não de mero ato infralegal, não há respaldo para a alegação da recorrente de que
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
9
a tributação seria indevida ou que teria sido inovada por atos administrativos posteriores.
Portanto, a tese da recorrente deve ser rejeitada.
4. Juros sobre o Capital Próprio
A recorrente contesta a glosa dos créditos decorrentes da retenção de IRRF sobre
juros sobre capital próprio (IRRF-JCP). Alega que apresentou documentação suficiente para
comprovar a retenção do imposto pelas fontes pagadoras e que, no entanto, a DRJ/RJ manteve a
glosa sob o argumento de que os documentos apresentados não atendiam às exigências dos
artigos 815 e 943 do RIR/1999, que dispõem sobre a comprovação da retenção do imposto pelas
fontes pagadoras
Observa-se que este tópico do recurso trata do pedido formulado pela contribuinte
em relação ao IRRF-JCP, no montante de R$ 30.694,41, que teria sido recolhido a maior no âmbito
do parcelamento especial instituído pela Medida Provisória no 2.222, de 2001. A controvérsia diz
respeito unicamente à comprovação da retenção do imposto pelas fontes pagadoras.
Conforme se depreende dos autos, a recorrente aderiu ao referido parcelamento
em seis prestações de R$ 3.480.989,53, totalizando R$ 20.885.937,18. Desse montante, R$
644.221,99 correspondem ao IRRF-JCP. Posteriormente, o interessado alegou que o valor devido
de IRRF-JCP seria de R$ 613.527,58, e não o inicialmente parcelado, pleiteando, assim, a
restituição da diferença de R$ 30.694,41.
A DRJ analisou a argumentação da recorrente, bem como a documentação
apresentada, sendo que a recorrente fundamentou seu pedido alegando a ocorrência de
tributação em duplicidade. Segundo a interessada, em alguns casos, os valores recebidos a título
de JCP já teriam sido objeto de retenção do imposto pela fonte pagadora.
Em resposta à intimação da fiscalização, a recorrente apresentou duas planilhas
detalhando as operações. A primeira listava 226 operações, totalizando R$ 644.222,00 de IRRF-
JCP, enquanto a segunda relacionava 189 operações, com um total de R$ 613.527,57 de IRRF-JCP
devido. A diferença de R$ 30.694,42 corresponde a 37 operações que constavam na primeira
planilha, mas não na segunda.
A Delegacia de Origem, ao examinar as informações e os documentos juntados,
solicitou ao contribuinte a comprovação da retenção do imposto de renda por meio de
documentação idônea. A interessada apresentou extratos da Câmara de Liquidação e Custódia
(CBLC), trechos do Livro Razão e outros documentos contábeis, os quais, no entendimento da
fiscalização, não foram suficientes para comprovar de forma inequívoca a retenção de todo o
imposto pleiteado.
A análise da fiscalização resultou no reconhecimento parcial do crédito. Dos R$
30.694,42 originalmente reclamados, foram aceitos apenas R$ 4.355,41. O restante do montante,
correspondente a 11 operações, no valor total de R$ 26.339,00, foi glosado, uma vez que não
havia documentação suficiente para demonstrar a efetiva retenção do imposto na fonte.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
10
Já a DRJ embasou sua decisão, dentre outros, no artigo 55 da Lei no 7.450/1985,
que determina que o imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado/restituído
se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora. Além disso,
foram mencionadas disposições do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), que reforçam a
necessidade de comprovação formal da retenção do tributo.
Diante desse cenário, o presente recurso administrativo visa a reverter a decisão da
DRJ e obter o reconhecimento integral do crédito pleiteado pela contribuinte.
Cesp-pn: R$ 8.484,10 – ac 1999
Pois bem. A argumentação do sujeito passivo acerca da retenção indevida do IRRF-
JCP no montante de R$ 8.484,10 não se sustenta diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do
caso.
A recorrente fundamenta seu pedido nos documentos apresentados à DRF/RJ1, os
quais, conforme análise da autoridade fiscal, não comprovam de maneira inequívoca a efetiva
retenção do imposto pela fonte pagadora. Em especial, o relatório da CBLC apresentado refere-se
apenas a "dividendos liberados", sem qualquer menção expressa a JCP e a incidência de IRRF.
Além disso, o lançamento contábil no Razão Analítico de maio de 1999 demonstra o
registro de receita em montante diferente daquele apontado pelo sujeito passivo como base para
o cálculo do IRRF sobre os JCP (R$56.560,67 de base para JCP x R$58.354,11 lançados no Razão).
A propósito, de fato, deduzindo-se 15% do valor bruto de R$66.541,96, lançados
pela CBLC, chega-se ao montante apontado como base para os JCP. Todavia, como no extrato da
CBLC não há informação de retenção na fonte, e nem há DIRF para o ano-calendário de 1999
referente à fonte pagadora em questão, isso apenas demonstra que realmente não foi
comprovada a retenção. Desta forma, e ao que tudo indica, a recorrente calculou
equivocadamente o imposto na fonte sobre o valor líquido, e também não sofreu a retenção que
alega ter sofrido, de tal modo que não há duplicidade, o que prejudica seu pleito de restituição.
Telebrás-pn: R$ 545,32; Telebrás-pn: R$ 564,70 – ac 2000
Com relação ao IRRF-JCP incidentes sobre o papel Telebrás-PN, com razão o sujeito
passivo.
Conforme efl. 1042, a base de cálculo e o IRRF utilizados pela recorrente para
inclusão no parcelamento especial foram os seguintes:
EMPRESA
TIPO
DATA
NATUREZA CATEGORIA
DESCRIÇÃO
VALOR (R$) IRRF (R$)
TELEBRÁS RECIBO PN
29/05/2000 JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3.635,48
545,32
TELEBRÁS RECIBO PN
29/05/2000 JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3.764,69
564,70
Todavia, vê-se no relatório da CBLC que a recorrente recebeu R$8.706,06 a título de
rendimento e sofreu a retenção de R$1.305,89 a título de IRRF (vide efl. 1105), que, não
coincidentemente, corresponde a 15% daquele montante bruto de R$8.706,06. O valor líquido
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
11
recebido pela recorrente, portanto, fora de R$7.400,15. Esse valor, por sua vez, igualmente
coincide com o somatório dos dois rendimentos previstos na tabela acima. Desta forma, pode-se
ver que, equivocadamente, a recorrente somara os valores líquidos recebidos acima, para calcular
uma nova incidência de IRRF, a qual, todavia, já havia sido empreendida pela fonte pagadora,
conforme extrato da CBLC.
Ou seja, embora não haja DIRF pela fonte pagadora (conforme referido no item 70
do voto), a recorrente de fato sofreu a retenção do imposto na fonte. Ademais, e diferentemente
do que foi alegado no item 71 do voto da DRJ, no rol dos IRRF-JCP constou sim operação com o
dito papel (vide efl. 1042). Já a divergência de valores resta esclarecida, pois a recorrente, para fins
do parcelamento especial, computou os valores líquidos recebidos, calculando, sobre tais valores,
nova incidência de IRRF, imposto, entretanto, já retido pela fonte, conforme relatório da CBLC.
Brasil T Par-pn: R$ 1.605,57; Brasil T Par -pn: R$ 2.334,84 – ac 2000
Com relação ao IRRF-JCP incidente sobre o papel Brasil T Par -PN, também com
razão a recorrente.
Conforme efl. 1042, a base de cálculo e o IRRF utilizados pela recorrente para
inclusão no parcelamento especial foram os seguintes:
EMPRESA TIPO
DATA
NATUREZA CATEGORIA
DESCRIÇÃO
VALOR (R$) IRRF (R$)
Brasil T Par PN
28/06/2000 JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 10.703,83
1.605,57
Brasil T Par PN
28/06/2000 JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 15.565,63
2.334,84
Ora, observa-se no relatório da CBLC que a recorrente recebeu R$ 12.592,73 e R$
18.312,50 a título de rendimentos brutos da Brasil T Par, tendo sofrido a retenção de R$ 4.813,77
a título de IRRF (vide efl. 1110). Esse valor, não por coincidência, corresponde exatamente a 15%
sobre o total de R$ 32.091,90, resultante da soma de R$ 12.592,73 (Brasil T Par), R$ 18.312,50
(Brasil T Par) e R$ 1.186,67 (Nordeste C Part, que não está em litígio).
Dessa forma, os valores líquidos recebidos pela recorrente da Brasil T Par foram
exatamente os mesmos previstos na tabela acima. Nota-se, portanto, que houve um equívoco no
cálculo da recorrente, que considerou indevidamente uma nova incidência de IRRF sobre esses
rendimentos, quando, na realidade, a retenção já havia sido realizada pela fonte pagadora,
conforme extrato da CBLC.
Ou seja, embora não haja DIRF pela fonte pagadora, a recorrente de fato sofreu a
retenção do imposto na fonte. Ademais, e diferentemente do que foi alegado no voto da DRJ, no
rol dos IRRF-JCP constou sim operação com o dito papel (vide efl. 1042). Já a divergência de
valores resta esclarecida, pois a recorrente, para fins do parcelamento especial, computou os
valores líquidos recebidos, calculando, sobre tais valores, nova incidência de IRRF, imposto,
entretanto, já retido, conforme relatório da CBLC.
Invest Itau pn: R$ 3.013,13 – Itaubanco pn: 682,56; Itaubanco: R$3.463,00; Invest
Itaú pn: R$ 1.668,98 – ac 2001
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
12
Com relação ao IRRF-JCP incidente sobre tais papeis, sem razão a recorrente.
Conforme efl. 1043, a base de cálculo e o IRRF utilizados pela recorrente para
inclusão no parcelamento especial foram os seguintes:
EMPRESA TIPO
DATA
NATUREZA CATEGORIA
DESCRIÇÃO
VALOR (R$) IRRF (R$)
INVEST ITAÚ PN
28/02/2001 JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 20.087,54
3.013,13
ITAUBANCO PN
28/02/2001 JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 4.550,39
682,56
ITAUBANCO PN
28/02/2001 JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 23.086,64
3.463,00
INVEST ITAÚ PN
18/04/2001 JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 11.126,50
1.668,98
No entanto, diferentemente do que ocorreu com os demais papeis acima, a própria
recorrente informou não ter conseguido obter a documentação que respaldasse a ocorrência da
retenção do imposto na fonte. Além disso, as DIRFs que foram apresentadas nos autos informam
rendimentos e retenções em valores completamente dissonantes dos relatados acima. Veja-se,
nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
92 Neste caso, a DRF/RJ1 observou que constava DIRF das fontes pagadoras,
porém, não havia concordância de valores.
93 De fato, em DIRF, para rendimentos de R$ 50.732,20 (JSCP, código 5706), o
Banco Itaú S/A informou retenções de R$ 7.609,79 (e-fls.1.576); e o Itaú
Investimento S/A informou, para rendimentos de R$ 55.598,51 (JCSP, código
5706), retenções de R$ 8.339,75 efls. 1.578).
Cabe acrescentar que os registros contábeis, sem a documentação que lhes dê
respaldo, não faz prova a favor do sujeito passivo.
Diante de tais inconsistências, bem como da inexistência de comprovação dos
valores recebidos e da efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora, não há como acolher-se a
pretensão da recorrente.
Copel PNB: R$ 3.066,97 e Telesp Celular Part PN: R$ 909,83 – ac 2001
Com relação ao IRRF-JCP incidente sobre tais papeis, não há como prover-se o
recurso.
Conforme efls. 1043/1044, a base de cálculo e o IRRF utilizados pela recorrente para
inclusão no parcelamento especial foram os seguintes:
EMPRESA
TIPO
DATA
NATUREZA CATEGO
RIA
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
IRRF
(R$)
COPEL
PNB
27/04/2001
JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 20.446,45 3.066,97
TELESP CELULAR PN
11/06/2001
JCP
R
JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 6.065,56
909,83
Entretanto, e assim como ocorreu em relação aos papeis tratados no subtópico
anterior, a recorrente informou não ter conseguido obter a documentação que respaldasse a
ocorrência da retenção do imposto na fonte. Além disso, não foram apresentadas DIRFs pelas
citadas fontes pagadoras.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
13
Com já dito, os registros contábeis, sem a documentação que lhes dê respaldo, não
faz prova a favor do sujeito passivo.
Logo, é incabível o provimento do recurso neste ponto.
5. Ações – Mercado à Vista
Por fim, a recorrente impugnou a glosa de créditos relativos ao IRRF incidente sobre
operações no mercado à vista, argumentando que a diferença entre o imposto devido e o
recolhido decorreu da não compensação de perdas líquidas e da aplicação incorreta da alíquota de
20% ao invés de 10%, conforme determinava a legislação vigente na época. Requereu o
reconhecimento dos créditos indevidamente glosados.
Pois bem. O caso em análise refere-se à tributação sobre operações no mercado à
vista de ações, mais especificamente à aplicação da alíquota correta de imposto de renda e à
possibilidade de compensação de perdas ocorridas nessas operações. O interessado aderiu a um
parcelamento especial e, posteriormente, pleiteou a restituição de valores pagos indevidamente a
maior.
Como demonstrado no item 119 do voto da decisão recorrida, apenas nos anos-
calendário de 1999 e 2000 há diferença entre o IR que o interessado considera devido e o IR
mantido pela DRF/RJ1, o que restringiria o litígio aos referidos anos-calendário de 1999 e de 2000.
Realmente, e conforme consta no processo, a alíquota aplicada inicialmente sobre
os ganhos líquidos no mercado à vista de ações foi de 20%, quando, na verdade, deveria ter sido
10%. Esse equívoco foi reconhecido pela própria Unidade de Origem, que retificou a alíquota para
10% em todos os anos, inclusive para o ano-calendário 2000. Dessa forma, para o ano-calendário
2000, não há mais qualquer controvérsia sobre a alíquota aplicável, pois a correção já foi efetuada.
Além da correção da alíquota, foi verificado que não houve registro de perdas para
o ano-calendário 2000. Isso significa que não há discussão sobre compensação de perdas nesse
período. Dessa forma, toda a controvérsia remanescente se restringe ao ano-calendário de 1999.
Para o ano de 1999, o interessado alegou que não aproveitou as perdas líquidas
apuradas em meses anteriores, o que impactaria o montante efetivamente devido de IRRF sobre
os ganhos líquidos. A fiscalização, por sua vez, rejeitou essa alegação, argumentando que o
interessado teria optado pelo não aproveitamento das perdas e que o recolhimento do imposto
seguiu a legislação vigente.
Diante do exposto, verifica-se que a única questão pendente de análise refere-se
exclusivamente ao ano-calendário de 1999 e à possibilidade de compensação das perdas apuradas
nesse período. Não há mais qualquer discussão acerca da alíquota aplicável para os ganhos de
2000, tampouco sobre eventuais perdas nesse mesmo ano. Portanto, a matéria remanescente a
ser julgada está restrita à compensação de perdas em 1999.
Neste tocante, a DRJ concluiu que o interessado teria optado voluntariamente por
não aproveitar as perdas, o que significa que o recolhimento do imposto seguiu a legislação
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
14
vigente. No seu entender, a questão da compensação das perdas em 1999 não seria procedente,
pois o contribuinte não fez uso desse direito no momento oportuno. Das razões de decidir,
conclui-se que a DRJ baseou seu entendimento no art. 72, § 4o, da Lei 8981/1995:
Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1o de janeiro de 1995, por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas
nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão
tributados pelo Imposto de Renda na forma da Legislação vigente, com as
alterações introduzidas por esta lei.
§ 4o. As perdas apuradas nas operações de que trata este artigo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüentes, em
operações da mesma natureza.
Nesse sentido, a conclusão do acórdão recorrido foi a seguinte:
O parágrafo 4o da norma transcrita não admite dúvida: a dedutibilidade é uma
faculdade. O seu não exercício não pode ser apontado como erro, ainda mais em
matéria de compensação, para a qual a lei é taxativa ao dispor que só pode ser
efetivada em face de direito líquido e certo (art.170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966).
Entretanto, a compensação das perdas não pode ser tratada como mera
liberalidade do contribuinte, pois decorre do próprio desenho constitucional do imposto de renda.
O artigo 153, inciso III, da Constituição Federal estabelece que a tributação sobre a renda deve
incidir sobre acréscimos patrimoniais efetivos, ou seja, sobre a renda líquida do contribuinte.
Nesse sentido, o artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN) chancela essa posição ao definir
renda como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, quando efetivamente
disponível para o contribuinte. Assim, a compensação das perdas não é mera opção do sujeito
passivo, mas uma consequência lógica do próprio conceito constitucional de renda, que exige a
apuração da base tributável considerando os ganhos líquidos, e não apenas os ganhos brutos.
O parágrafo 4o do artigo 72 da Lei no 8.981/1995, ao estabelecer que as perdas
apuradas nas operações em bolsa podem ser compensadas com ganhos líquidos em meses
subsequentes, não cria um benefício fiscal. Pelo contrário, a norma apenas ratifica um princípio já
implícito na tributação da renda, assegurando que o imposto incida sobre o resultado econômico
real das operações realizadas pelo contribuinte. Sua função é eliminar qualquer dúvida
interpretativa sobre a possibilidade de compensação, e não condicionar esse direito ao exercício
de uma faculdade irretratável.
Além disso, a norma não afirma, em nenhum momento, que a não compensação
das perdas em determinado período leva à sua perda definitiva. A interpretação adotada pela DRJ,
de que se trataria de mera opção do contribuinte e que a ausência do exercício da compensação
impediria sua posterior utilização, não encontra respaldo na legislação vigente. O artigo 170 do
CTN, citado pela decisão recorrida, trata da compensação como forma de extinção do crédito
tributário, exigindo que ela seja realizada mediante direito líquido e certo, mas não veda o
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.783 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.100406/2003-24
15
aproveitamento de perdas regularmente apuradas em consonância com a sistemática do imposto
de renda.
Portanto, a conclusão de que o contribuinte teria "optado" por não compensar as
perdas e, por isso, estaria impedido de fazê-lo posteriormente, é uma interpretação restritiva e
equivocada da norma. O correto seria reconhecer que a compensação das perdas é inerente à
sistemática do imposto de renda e deve ser garantida ao contribuinte, a fim de que a tributação
incida exclusivamente sobre acréscimos patrimoniais efetivos, conforme determina a Constituição
Federal, o CTN e o próprio art. 72 retro mencionado.
6. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade e dar-lhe provimento parcial, a fim de reconhecer os créditos
indevidamente glosados referentes ao IRRF-JCP sobre os papéis Telebrás-PN e Brasil T Par-PN, nos
montantes indicados no voto, bem como para reconhecer o direito da recorrente à compensação
das perdas apuradas nas operações de mercado à vista de ações.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1846
DF CARF MF
Original